Tribunal: TJSP
Processo: 1030326-93.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Petição recursal protocolada intempestivamente – Inobservância do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o c/c artigo 219 do CPC/15 – Quarta-feira de Cinzas considerado dia útil, embora com expediente reduzido, que deve ser computado, porquanto não coincide com o dia de começo ou fim do prazo recursal – Recurso não conhecido – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030326-93.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AUTO TECNICA PARDAL MOTORES PECAS E SERVICOS
LTDA., é embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 23611
2
Embargos de Declaração no 1030326-93.2018.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Auto Técnica Pardal Motores Peças e Serviços Ltda
Embargado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VOTO 23611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Petição recursal
protocolada intempestivamente Inobservância do prazo
de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o c/c artigo 219
do CPC/15 Quarta-feira de Cinzas considerado dia útil,
embora
com
expediente
reduzido,
que
deve
ser
computado, porquanto não coincide com o dia de começo
ou fim do prazo recursal
Recurso não conhecido

Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO
TÉCNICA PARDAL MOTORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra o acórdão
proferido na Apelação Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001, em que é apelada,
sustentando a omissão na apreciação de preliminar de contrarrazões que
sustentou a intempestividade do recurso de apelação
É o relatório.
Os embargos merecem acolhimento.
A sentença foi proferida em 13 de fevereiro de 2020,
disponibilizada no DJE de 14 de fevereiro de 2020. Dessa forma o primeiro dia útil
subsequente a publicação que deu início ao prazo para apresentar recurso de
apelação ocorreu em 17 de fevereiro de 2020.
O recurso foi protocolado em 12/03/2019, portanto, de forma
extemporânea, pois não foi observado o prazo legal de 15 dias úteis de
interposição da apelação, nos termos do art. 1.003, § 5o c/c art. 219 do Código de
Processo Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 23611
3
Neste contexto, o último dia para apresentar recurso de
apelação findou-se em 10 de março de 2020, por isso, intempestivo.
Equivoca-se, pois, a apelante ao não considerar a quarta-
feira de cinzas na contagem do prazo.
Por certo, embora a quarta-feira de cinzas, tenha expediente
diferenciado, é considerado dia útil e deve ser computado na contagem do prazo
recursal, porque neste dia não se iniciou ou terminou o prazo em questão,
conforme se depreende do artigo 224, § 1o do CPC:
Art. 224. ?Salvo disposição em contrário, os prazos serão
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o?Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o
expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou
houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
Neste sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
DE APELAÇÃO. Insurgência das apelantes em face da decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação. Manutenção. Sentença disponibilizada em
02/02/2018, publicação em 05/02/2018 e prazo final em 28/02/2018. Recurso
protocolado em 01/03/2018. Quarta-feira de cinzas que é considerada como dia
útil, porque houve expediente forense (em horário reduzido) e porque não foi o dia
do começo ou término do prazo. (art. 224, § 1° do CPC/2015). Precedentes.
Condenação das agravantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da
causa (art. 1.021, § 4° do CPC/2015). Agravo interno desprovido, com aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 23611
4
de multa.?(TJSP; Agravo Interno Cível 0017732-58.2012.8.26.0362; Relator
(a):?Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi Guaçu -?2a vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de
Registro: 18/03/2019).
Logo, a apelação é mesmo intempestiva, não merecendo ser
conhecida.
Em face do exposto, acolho os embargos.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator